Tribunal: STF
Processo: HC 62377
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA. NULIDADES. RÉU MENOR. CURADOR. ADVOGADO
CONSTITUIDO. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PREVIA.
I. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NO INTERROGATORIO DO RÉU, NÃO
CONFIGURADA.
II. A NOMEAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO PARA SERVIR DE CURADOR DO
RÉU MENOR NÃO CONSTITUI FALHA PROCESSUAL.
III. ESTANDO O ADVOGADO CONSTITUIDO PRESENTE AO INTERROGATORIO,
EVENTUAL FALTA DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO PARA APRESENTAR DEFESA
PREVIA QUEDA SEM RELEVO.
IV. ALEGAÇÕES FINAIS QUE, EMBORA NÃO EXTENSAS, ATENDEM A EXIGÊNCIA
LEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.